Tribunal: STF
Processo: ARE 1290241
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 23, fl. 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA.
    Hipótese na qual a decisão, proferida nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo IBGE, determinando o prosseguimento da execução com base nos valores apontados pelo contador judicial. A ação executiva coletiva diz respeito apenas à execução da obrigação de fazer referente à incorporação aos proventos dos substituídos do valor da gratificação GDIBGE e não ao pagamento das importâncias atrasadas. Assim, não se afigura a alegada cumulação de execuções. Limitação à incidência da GDIBGE não prevista no título executivo transitado em julgado. Agravo de instrumento desprovido.”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 23, fl. 29).
    No apelo extremo (Vol. 23, fl. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5°, caput, XXI, XXXVI, LIII, LIV e LXX, b; 8°, III; 100, §§2º e 12; e 103-A da Constituição Federal, e ao teor da Súmula Vinculante 20, alegando, em síntese, que: (a) “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria, porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (Vol. 24, fl. 3); (b) “quanto ao período anterior à expedição do precatório, que é objeto do presente, e que foi reconhecido a repercussão geral no RE 870.947/SE, deve-se aplicar a TR até a definição do Plenário do STF” (Vol. 23, fl. 9).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário na parte relativa à correção dos valores, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido no Tema 810 da repercussão geral. Quanto ao mais, afastou a aplicação do Tema 82 à hipótese dos autos e inadmitiu o apelo, aos fundamentos de que (a) não houve ofensa direta à Constituição; e (b) incidem, no caso, os óbices previstos nas Súmulas 279 e 282, ambas do STF (Vol. 27, fl. 5).
    No Agravo, a agravante sustenta que (a) houve violação frontal à Constituição; e (b) não incidem os óbices sumulares aplicados na decisão agavada (Vol. 27, fl. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 22, fl. 40-41):
    “Por outro lado, no que se refere à legitimidade das partes exequentes para a propositura da execução individual, a decisão atacada ressaltou que a jurisprudência vem perfilhando o entendimento de que, em sede de mandado de segurança coletivo, não só os associados à época do ajuizamento da ação coletiva, mas também os que vieram a associar-se posteriormente são alcançados pela decisão judicial coletiva que vier a ser proferida. A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que o substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de mandado de segurança coletivo proposto por associação, independentemente da comprovação da sua filiação ou da sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido: 
    […]
    No caso, o processo originário é um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, hipótese de substituição processual prevista no art. 5º, LXX, da CF, na qual não se exige a apresentação de autorização dos associados e nem lista nominal para impetração do writ. 
    A necessidade da prévia filiação só poderia ser imposta se estivesse no título, o que não é a hipótese dos autos, já que a decisão transitada em julgado no processo de conhecimento coletivo previu expressamente o pagamento da gratificação “aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante”. 
    Não obstante, todos os exequentes comprovaram que são filiados à associação e que se aposentaram entre os anos de 1992 e 2010, datas anteriores, portanto, ao trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo (fls. 09/37, dos autos originários). Logo, qualificam-se como beneficiários do título judicial.”
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.’ (MS 31.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017) 
    Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante 20, o Tribunal de origem refutou a tese nos seguintes termos (Vol. 22, fl. 41/ Vol. 23, fl. 1):
    “No que toca à alegação de excesso de execução por violação à Súmula Vinculante n.º 20 do STF, já que os exequentes somente teriam direito ao recebimento da GDIBGE no mesmo patamar pago aos servidores ativos até a implementação dos critérios de avaliação de desempenho, o magistrado corretamente ressaltou que “O IBGE (...) quer rediscutir através da presente impugnação o mérito já decidido nos autos do mandado de segurança coletivo. A impugnação ostenta natureza específica e restritiva, exigindo que o seu campo de cognição necessariamente se limite às causas dos incisos do art. 535 do CPC, os quais não trazem possibilidade de ampla discussão meritória. Daí, ser inviável a ressurreição desse tema, agora, já no momento de satisfação do julgado ”
    De fato, não cabe agora, em execução, rediscutir questões definitivamente decididas por sentença transitada em julgado. Logo, é impossível a rediscussão da matéria, em face do óbice da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente